Tribunal: TJDFT
Processo: 0753825-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753825-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRINE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabrine Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 170532295 requerido por Pecista Distribuição e Representação de Autopeças Ltda em seu desfavor, acolheu em parte a impugnação à penhora. No presente recurso, a agravante argumenta ter sido efetivado bloqueio em suas contas bancárias no valor total de R$4.915,57. Assevera ter alegado que a impenhorabilidade seria decorrente do que dispõe o art. 833, inciso X, do CPC, contudo, a impugnação teria sido indeferida fundamentada na inexistência de provas de que os valores bloqueados seriam decorrentes de verbas salariais (art. 833, inciso IV, do CPC). Discorre sobre a impossibilidade de penhora de rendimentos. Assevera que parte do valor seria referente de abono salarial (PIS), sendo, portanto, verba salarial e impenhorável. Debate a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos, diante do que dispõe o art. 833, inciso X, do CPC. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Contudo, do cotejo das razões do recurso com a petição de impugnação apresentada no Juiz de origem, ao que parece, as questões retromencionadas não foram objeto de discussão na origem, o que impediria seu conhecimento em instância recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora